Tribunal: STJ
Processo: 0826984-69.2022.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967661 - RJ(2025/0223356-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BETINA DOURADO DE ANDRADE LAFAYETTE
ADVOGADOS
: GLAUCIO DE CASTRO PEREIRA - RJ098860
JOSÉ ROBERTO PEREIRA - RJ026613
AGRAVADO
: DESCOMPLICA TECNOLOGIA E EDUCACAO S.A.
ADVOGADOS
: TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA - RJ135563
MARCELLA DAVID DE LISBOA - RJ257072
PEDRO COSENZA ZACCONI CORREA DA SILVA - RJ235304
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. PERDA DO PRAZO PARA A RENOVAÇÃO DE
MATRÍCULA EM SEMESTRE DE CURSO SUPERIOR. INFORMAÇÃO
CLARA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E
AGRAVO
7/STJ.
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das
a quo
provas e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu pelo correto
cumprimento do dever de informação ao consumidor quanto ao prazo de
renovação de matrícula no curso superior de pedagogia.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial,
nos termos do disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/03/2026
30/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a724b64-9c84-4e10-b134-ed92a08d281b

Documento eletrônico VDA55548221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:27:05
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 1a724b64-9c84-4e10-b134-ed92a08d281b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2967661 - RJ(2025/0223356-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BETINA DOURADO DE ANDRADE LAFAYETTE
ADVOGADOS
: GLAUCIO DE CASTRO PEREIRA - RJ098860
JOSÉ ROBERTO PEREIRA - RJ026613
AGRAVADO
: DESCOMPLICA TECNOLOGIA E EDUCACAO S.A.
ADVOGADOS
: TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA - RJ135563
MARCELLA DAVID DE LISBOA - RJ257072
PEDRO COSENZA ZACCONI CORREA DA SILVA - RJ235304
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. PERDA DO PRAZO PARA A RENOVAÇÃO DE
MATRÍCULA EM SEMESTRE DE CURSO SUPERIOR. INFORMAÇÃO
CLARA. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULAS 5 E
AGRAVO
7/STJ.
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos, das
a quo
provas e da interpretação das cláusulas contratuais, concluiu pelo correto
cumprimento do dever de informação ao consumidor quanto ao prazo de
renovação de matrícula no curso superior de pedagogia.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem demandaria o
revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, além da necessidade de
interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em recurso especial,
nos termos do disposto nas Súmulas 5 e 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BETINA DOURADO DE
ANDRADE LAFAYETTE contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
art. 105,
do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
“Agravo Interno em Apelação Cível. Ação Indenizatória. Perda do prazo
para renovação de matrícula para o semestre de curso superior. Alegação
autoral de ausência de informação. Sentença de improcedência mantida por
decisão monocrática. Irresignação autoral. Recurso não provido. I- Caso em
Exame 1- Autora alegando que é aluna do curso superior de pedagogia
ministrado a distância pela ré e que ao entrar em contato, em agosto de
2022, para fins de renovar sua matrícula para o 2o semestre de 2022, foi
informada que o prazo para renovação havia se esgotado em 28/07/2022,
sendo que jamais foi alertada sobre a data limite de renovação, vindo a ser
informada ainda que a sua rematrícula poderia ser realizada para o próximo
Documento eletrônico VDA55138735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:23
Código de Controle do Documento: df0d39ea-ebfd-43d1-863d-b2e0338378ee

trimestre, que se iniciaria em outubro de 2022, todavia, recebeu a notícia de
que houve uma alteração institucional e não seria possível seu ingresso no
curso naquele trimestre. 2- Foi proferida sentença improcedência, que foi
mantida por decisão monocrática deste relator, motivo pelo qual foi
interposto o presente recurso de Agravo Interno. II- Questão em Discussão 3-
Controvérsia em sede recursal que consiste em verificar se a situação
narrada configurou falha na prestação do serviço e se acarretou danos de
ordem extrapatrimonial. III- Razões de Decidir 4- Vulnerabilidade do
consumidor que não o isenta da obrigação de produzir prova mínima de suas
alegações (Súmula no 330 do TJR). 5- Autora, ora Agravante, que não logrou
êxito demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, tendo sido demonstrado
pela parte ré, ora Agravada, que a autora, por culpa exclusiva sua, deixou
transcorrer o prazo para rematrícula no curso, sendo certo ainda que a
realização de matrícula no terceiro trimestre para o curso de Pedagogia é
questão atinente à própria instituição, que discricionariamente pode decidir
acerca do oferecimento do curso trimestral ou não. 6- Agravante que não
trouxe nenhum argumento capaz de modificar a decisão proferida
monocraticamente. IV- Dispositivo 5- Recurso ao qual se nega provimento.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
I.”
art. 373,
(e-STJ, fls. 304-305)

Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
o, III, da
pois teria havido deficiência no dever de informação adequada
art. 6
Lei 8.078/1990,
e clara sobre prazos de rematrícula, o que levou à perda do semestre, configurando falha na
prestação do serviço educacional;
(ii)
da
porque a oferta de possibilidade de rematrícula no trimestre
art. 30
Lei 8.078/1990,
seguinte (
) vinculado a fornecedora, e a posterior alteração para o regime semestral,
outubro/2022
sem aviso prévio, descumpre a oferta e integração do contrato.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem entendeu que a ré comprovou o envio de
com as
e-mails
informações de rematrícula, inexistindo falha no dever de informação e transparência (art. 6o, III,
do CDC) e reconheceu a discricionariedade da instituição quanto à abertura de novo período,
assentando a ausência de produção de prova mínima pela autora, in verbis:

"Contudo, conforme salientado na decisão monocrática ora Agravada,
analisando o acervo fático-probatório dos autos, conclui-se pela ausência de
verossimilhança das alegações autorais.
Isso porque, restou comprovado pela ré, parte Agravada, que foram
enviados e-mails para a autora, ora Agravante, com as informações a
respeito da renovação da matrícula (index 60192041), o que se conclui que
a Agravante, na verdade, deixou passar o prazo para a renovação, não se
configurando, portanto, nenhuma falha na prestação de serviços da
Agravada, que procedeu com o seu dever de informação e transparência,
amparado pelo
o, III, do CDC.
art. 6
Além disso, em relação a alegação da Agravante de que a Agravada teria
incorrido em ilegalidade ao afirmar que seria possível a rematrícula no
terceiro trimestre de 2022, certo é que o juiz de primeiro grau corretamente
reconheceu a autonomia da instituição de ensino, que possui a
Documento eletrônico VDA55138735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:23
Código de Controle do Documento: df0d39ea-ebfd-43d1-863d-b2e0338378ee

discricionariedade de escolher acerca da abertura, excepcional, de novo
período de rematrícula no curso.
Assim sendo, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em comprovar
minimamente suas pretensões, cabendo ressaltar que, embora seja
presumidamente vulnerável, não há como se afastar a necessidade de o
consumidor produzir prova mínima quanto aos fatos que alega, conforme
disposto no
I, do CPC.
art. 373,
(...)
Destarte, não merece prosperar o presente recurso, uma vez que a Agravante
não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a decisão proferida
monocraticamente." (e-STJ, fls.
g.n)
307/308,

Nos termos do acórdão acima transcrito, infere-se que o Tribunal
, após o
a quo
exame acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação
das cláusulas contratuais, concluiu pelo correto cumprimento do dever de informação
da consumidora.
Dessa forma, a análise das razões recursais e a reforma do aresto hostilizado, com
a desconstituição de suas premissas, como pretende a parte recorrente, demandariam o reexame
de todo o âmbito da relação contratual estabelecida e a incontornável incursão no suporte fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
AFRONTA AO
DO
RESSARCIMENTO DE
ART. 1.022
CPC/2015.
DESPESAS DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E TARIFA SATI.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO AOS
COMPRADORES.
ATENDIMENTO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA.
TARIFA SATI. PAGAMENTO. FALTA
SÚMULA N. 182/STJ.
DE COMPROVAÇÃO.
REVELIA. PROCEDÊNCIA
SÚMULA N. 7/STJ.
AUTOMÁTICA.
DESCABIMENTO.
PRECEDENTES
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MULTA DO
§
ART. 1.021,
4o, do
NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
CPC/2015.
1. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 1.022
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Conforme explicitado na decisão recorrida, o TJSP observou a orientação
repetitiva desta Corte Superior, proferida no julgamento do
considerando válido o repasse da comissão de
REsp n. 1.599.511/SP,
corretagem aos adquirentes por reconhecer que foi cumprido o dever de
informar.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do
STJ, incide a
que se aplica a recursos interpostos com base
Súmula n. 83/STJ,
tanto na alínea "a" quanto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que a agravada informou
previamente os adquirentes quanto à incidência da comissão de corretagem,
prestando informações claras para justificar o repasse do pagamento do
encargo. Para entender de modo contrário, seria necessária a análise do
contrato firmado entre as partes, bem assim dos demais elementos fático-
probatórios dos autos, o que encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. De
Documento eletrônico VDA55138735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:23
Código de Controle do Documento: df0d39ea-ebfd-43d1-863d-b2e0338378ee

igual forma, sem incorrer no último óbice, não há como revisar a questão do
ônus probatório sobre a falta de comprovação do pagamento da tarifa SATI
pelos adquirentes.
6. É inviável o agravo previsto no
do
que deixa de
art. 1.021
CPC/2015
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (
.
Súmula n. 182/STJ)
7. De acordo, com a jurisprudência desta Corte Superior, "a revelia não
implica automática procedência do pedido inicial, nos termos da sedimentada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no Ag n.
Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
1.100.384/GO,
TURMA, julgado em
DJe
.
8/6/2020,
12/6/2020)
8. No caso, a decretação da revelia da empresa recorrida, por si, não induz à
procedência automática do pedido dos adquirentes de restituição da tarifa
SATI.
9. Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
10. Conforme orienta a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do
CPC/2015
não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do
agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso
concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-
se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada"
(AgInt nos
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
EREsp n. 1.120.356/RS,
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
24/8/2016,
29/8/2016)
11. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.671.125/SP,
ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
FERREIRA
24/8/2020,
28/8/2020.

Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, em 1% (um por cento) sobre o
valor já fixado, observada eventual gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
CPC/2015.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55138735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:23
Código de Controle do Documento: df0d39ea-ebfd-43d1-863d-b2e0338378ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.967.661 / RJ
Número Registro: 2025/0223356-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08269846920228190209 202524504769 8269846920228190209
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BETINA DOURADO DE ANDRADE LAFAYETTE
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO PEREIRA - RJ026613
GLAUCIO DE CASTRO PEREIRA - RJ098860
AGRAVADO
: DESCOMPLICA TECNOLOGIA E EDUCACAO S.A.
ADVOGADOS : TICIANA VALDETARO BIANCHI AYALA - RJ135563
PEDRO COSENZA ZACCONI CORREA DA SILVA - RJ235304
MARCELLA DAVID DE LISBOA - RJ257072
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 3e91ebe3-022a-4c3c-8b61-72dd7b3a1bee

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 3e91ebe3-022a-4c3c-8b61-72dd7b3a1bee